Tribunal: TJDFT
Processo: 0748191-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento do custeio dos gastos com a internação na rede privada. Alega a recorrente que o ressarcimento das despesas hospitalares com internação em hospital particular é cabível desde o ajuizamento da ação 05/09/2022 às 21h06 até a sua alta médica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44213085). Isento de preparo uma vez que a causa está patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 44213088). O Ministério Público se manifestou pela sua não intervenção no feito.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento da requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada, requerendo a transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
5. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 05/09/2022, às 21h14m, ID 44213055 - pág. 3, sendo a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF intimada em 05/09/2022 às 23h10 (ID 44213066 - pág. 3). Conforme documento de ID 44213066 - pág. 3, no dia 06/09/2022, às 01h49, a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH). Posteriormente, em 08/09/2022 às 08h46min, a paciente foi retirada da lista de espera em face da melhora clínica.
6. No caso, a autora sequer comprovou a modalidade da sua internação no hospital particular, já que ao ser intimada pelo Ministério Público a prestar esclarecimentos a esse respeito quedou-se inerte, conforme parecer ministerial de ID 44213081.
7. Assim, constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Deve-se, contudo, considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 22 da LINDB. Em especial no presente caso, que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido.
8. Não havendo omissão do ente público, que tomou as providências necessárias para a internação da recorrente em leito de UTI, após intimado, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.